Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722949-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS PEREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios). 2. Não comprovada nos autos a unidade de desígnios, a fim de demonstrar que o recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munido de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se em crime continuado, ante a ausência do liame subjetivo entre os crimes, restando configurada a habitualidade criminosa. 3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o criminoso eventual, de forma que, não obstante a pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só delito, razão pela qual, tal instituto de política criminal, mostra-se incompatível com a figura da habitualidade criminosa, por denotar, esta, maior reprovabilidade. 4. Demonstrado que o recorrente está envolvido na prática reiterada de tráfico de drogas, afasta-se o reconhecimento da continuidade delitiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 71 do Código Penal, porque deveria ter reconhecido a continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o acórdão recorrido registrado que os delitos não foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar e que tampouco existiu vínculo subjetivo entre os atos perpetrados, não há como rever essa conclusão, a fim de se considerar a continuidade delitiva, sem reexaminar o acervo probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AREsp 1538674/RN, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015